Tribunal: TJBA
Processo: 8006368-16.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006368-16.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LIZETE DE JESUS TAVARES

Advogado(s)
:
ODIRLEI OLIVEIRA DE SA

APELADO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO

Advogado(s)
:
FELIPE SIMIM COLLARES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por associação ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por aposentada que teve valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, sob a alegação de contrato inexistente. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarou nulo o contrato apontado como causa dos descontos, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve celebração válida de contrato que justificasse os descontos no benefício da autora; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais diante dos descontos indevidos; (iii) determinar se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e somente se afasta mediante comprovação de inexistência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado nos autos.

4. O fornecedor não comprovou a contratação válida com a consumidora, tampouco apresentou documentos que comprovassem autorização para os descontos realizados, o que atrai a sua responsabilização.

5. A alegação de que o contrato fora celebrado por terceiro fraudador não afasta a responsabilidade do fornecedor, que tem o dever de adotar medidas mínimas de verificação e segurança, conforme o risco da atividade que exerce no mercado de consumo.

6. Estando evidenciado o dano moral
in re ipsa
, decorrente da indevida redução de verba de natureza alimentar, mostra-se devida a compensação por danos morais, sendo razoável e proporcional a fixação da indenização no valor de R$ 15.000,00.

7. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a violação à boa-fé objetiva.

8. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a repetição em dobro é devida mesmo sem prova de dolo, quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil do fornecedor por descontos indevidos em benefício previdenciário é objetiva e independe de demonstração de culpa.

2. A ausência de prova da contratação transfere ao fornecedor o ônus pela ilegalidade do desconto.

3. A indenização por danos morais é devida nos casos em que a cobrança indevida atinge verba de natureza alimentar.

4. A repetição do indébito em dobro é cabível quando demonstrada a violação à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé do fornecedor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006368-16.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante LIZETE DE JESUS TAVARES e como apelada ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .